Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. REGISTRO NO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, apenas para declarar inexistente a dívida e obrigar a ré a excluir a dívida de seus sistemas e de terceiros; em suas razões recursais, defende, em síntese, a ocorrência de dano moral, em virtude do registro da dívida nos cadastros de inadimplentes.
2. Não houve inscrição do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes, mas tão somente a cobrança extrajudicial pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, não restando, assim, configurado o dano moral. Precedentes: acórdãos n.o 1341393, 1315515 e 1306569. Destaque-se que o “Serasa Limpa Nome” não se revela um cadastro restritivo de crédito, visto que seu conteúdo não é disponibilizado ao público; ademais, o site não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor. No mais, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3o do CPC/2015. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.